Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pelo impetrante, Yuri Costa Batista, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo impetrante. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator